Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706848-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA SUELY DA SILVA DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 83510757, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito (reajuste plano de saúde) movida por MARIA SUELY DA SILVA, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e alterou o índice de reajuste do plano de saúde, in verbis: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por MARIA SUELY DA SILVA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., partes qualificadas nos autos. A autora alega que firmou com a ré contrato de plano de saúde no dia 23/08/2012, no valor de R$ 417,79; que completou 59 anos no dia 28/09/2020, sendo o seu plano reajustado para R$ 4.735,51. Teceu considerações jurídicas acerca da irregularidade dos reajustes aplicados. Requereu: a) a gratuidade da justiça; b) a concessão de tutela provisória de urgência para manter o plano contratado e para autorizar o pagamento mensal de R$ 1.405,40, ou alternativamente de R$ 1.508,69 ou de R$ 1.631,49. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Parcial razão assiste à autora. A Resolução Normativa no 63/2003 ANS dispõe sobre os reajustes em razão da faixa etária, fixando as seguintes limitações: “Art. 3o. Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos”. O contrato da autora foi firmado aos 51 anos de idade no dia 23/08/2012, pelo valor de R$ 417,79, enquadrando-se a autora, na data da contratação, na oitava faixa de reajuste (faixa de 49 a 53 anos), somente sendo permitida após a referida data a incidência de 2 dois reajustes por faixa etária, quais sejam: o da nova faixa (de 54 a 53 anos) e o da décima faixa (de 59 anos). A tabela de reajuste por faixa etária prevista no contrato (ID 83439704, p. 6) não atende à determinação da ANS, já que a variação acumulada nele prevista entre a sétima e a décima faixas é de 163,53% (43,49%, 1,55%, 24,00% e 94,49%). Essa acumulação não poderia, contudo, ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa, ou seja, não poderia ser superior a 108,82% (0,00%; 56,54%, 2,72%, 1,68%, ,02%, 1,37% e 43,49%). Assim sendo, verifica-se a necessidade de decote de 54,71% do reajuste aplicado na décima faixa etária (59 anos). É importante, por outro lado, consignar que a pretensão da autora de efetuar o pagamento mensal de mensal de R$ 1.405,40, ou alternativamente de R$ 1.508,69 ou de R$ 1.631,49 não pode ser acolhida, pois os referidos valores são inferiores ao valor da mensalidade que ela já vinha pagando antes da aplicação do reajuste por faixa etária, qual seja, R$ 1.808,37. Além disso, vale também mencionar que o reajuste por faixa etária não é o único permitido pela legislação, admitindo-se a incidência de reajuste anual do contrato, calculado segundo o índice financeiro e/ou por índice de sinistralidade, que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias (Cláusula 17, Item (i) - ID 83439704). A análise da adequação do reajuste anual depende da produção de prova técnico pericial. Conclusão Assim sendo, DEFIRO a gratuidade da justiça à autora e CONCEDO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência postulada pela parte autora para determinar à ré que proceda a novo cálculo do valor da mensalidade do plano de saúde, abatendo-se 54,71% do reajuste por faixa etária aplicado na décima faixa (59 anos), emitindo-se, assim, adequando-se boletos para pagamento da parcelas vincendas. O cumprimento da obrigação deve ser comprovado no prazo da apresentação da contestação. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data para primeira ré da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Expeça-se mandado de citação da segunda ré. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. decisão objeto deste recurso também foi impugnada pela parte adversa no AI 0705707-04. Não há risco iminente de dano, pois, na hipótese de julgamento de improcedência, a agravante-ré terá meios de postular da agravada-autora os valores pagos em montante inferior aos devidos pelas mensalidades do plano de saúde. Ademais, como ressaltado por esta Relatoria no AI 0705707-04 ao examinar o pleito liminar, as irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Portanto, também não há prova inequívoca quanto à probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. O presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0705707-04.2021.8.07.0000. Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora